Tribunal: TJMT
Processo: 1017405-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017405-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUEIRO - CPF: 263.614.888-45 (AGRAVANTE), JADE FARIA DE QUEIROZ - CPF: 041.527.321-80 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1017405-49.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EMERSON RODRIGUEIRO -
Id-176925155 contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n.º
1011360-20.2023.8.11.0003
, proposta em face de
JADE FARIA DE QUEIROZ,
concluiu por
indeferir o pedido de efeito suspensivo aos Embargos.

Aduz em síntese o Agravante que, t
rata-se de Embargos à Execução ajuizado pelo Agravante, visando a concessão de efeito suspensivo para suspender a Execução de nº 1030975- 30.2022.8.11.000, bem como para declarar a nulidade do título executivo objeto da execução principal, julgando-a extinta, tendo em vista a ausência de exigibilidade do título, por força do vício de consentimento resultado de coação.

Assevera que encontram-se demonstrado nos autos a presença dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O primeiro requisito, o
fumus boni iuris
, este se revela presente, tendo em vista a patente inexigibilidade dos títulos executivos, já que o Agravante assinou as notas promissórias sob ameaça de morte, conforme restou cabalmente comprovado no bojo dos Embargos à Execução.

A coação é ameaça que vicia a manifestação de vontade, como no caso do agravante, que temendo por sua própria vida (temor de dano iminente) assinou documento sem que lhe fosse de sua livre vontade, somente o fez por não ter saída, com arma apontada para sua cabeça. Indo além, acrescenta-se o fato de que as Notas Promissórias jamais poderiam ter sido reconhecidas pelo cartório extrajudicial na modalidade verdadeira, vez que o Embargante não se fazia presente na data de 19.04.2022 na comarca de Rondonópolis – MT, conforme demonstrado nos autos dos Embargos à Execução.

Quanto ao
periculum in mora
, este reside na circunstância de que já fora determinado pelo juízo da execução o bloqueio de bens e valores de propriedade do executado, nos sistemas BacenJud e RenaJud, bem como a indisponibilidade de imóvel de propriedade do executado, ou seja, o perigo é concreto e já está surtindo seus efeitos.

Ainda, como se não bastasse, existe um imóvel de matrícula nº 133.098, que possui restrição de indisponibilidade, determinada pelo próprio juízo da execução, o que demonstra a existência de garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo – Id-177139163.

A Agravada apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-180037184.

É o relatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023